Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a pagá-la importância equivalente à complementação do valor que já fora solvido, a título de indenização de licença prêmio não usufruída, acrescendo as rubricas auxílio alimentação e auxílio saúde, devidamente atualizada. Em suas razões recursais, pugna a recorrente pela reforma da sentença, no que se refere ao benefício do abono de permanência, alegando que a rubrica deve ser também incluída na base de cálculo, porquanto, embora não conste da sua última remuneração antes da aposentadoria, a verba foi paga de forma extemporânea, não devendo ser penalizada por ter recebido em momento posterior à sua aposentação.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56638892). Contrarrazões apresentadas (ID 56638896).

3. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1231555, 07254147520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).

4. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. No caso dos autos, depreende-se pelas fichas financeiras acostadas que a recorrente não recebia a verba referente ao abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria (ID 166336565). E, embora alegue que faça jus à inclusão dessa rubrica na base de cálculo da licença prêmio indenizada, não comprovou que recebeu o abono em seu contracheque, ou por outro documento hábil a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo de seu ônus de provar que recebia tal valor no momento da aposentadoria, ou mesmo extemporaneamente, como alega ter recebido (artigo 373, I, do CPC). Não havendo nos autos um documento sequer do recebimento desses valores, ou mesmo de que tenha sido beneficiada com o abono de permanência, não deve ser acolhida sua pretensão de inclusão da rubrica na base de cálculo da indenização, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais (Acórdão 1787572, 07158209520238070016Segunda Turma Recursal GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento 20/11/2023, Publicado no DJE : 29/11/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.